Tribunal: TJDFT
Processo: 0725760-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS/BACEN. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVOS FINANCEIROS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – DOI.

I – O CCS/Bacen contempla dados atinentes às relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes, mas não detém informações sobre ativos financeiros, portanto, a consulta não trará qualquer resultado prático para o processo, tratando-se de medida inócua para a finalidade satisfativa da execução.

II – Realizada consulta ao sistema Infojud e não localizados bens imóveis em nome dos executados, é inútil e desnecessária a pretensão do agravante-exequente de consulta à DOI - Declaração de Operações Imobiliárias.

III – Agravo de instrumento desprovido.